Tribunal: STF
Processo: HC 232091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DA PACIENTE E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVAS E DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.8.2023, por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, advogado, em benefício de Evelyn Cristina Gomes Mineiro, contra decisões da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais, em 22.8.2023 e 29.8.2023, indeferidos liminarmente, respectivamente, os Habeas Corpus ns. 847.218 e 849.878.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a paciente “foi denunciada como incursa nas sanções dos artigos 33, ‘caput’, e 35, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque em data incerta, mas até o dia 17 de outubro de 2018, em Cruzeiro, associou-se a João Sebastião da Silva, vulgo ‘Baiano’ (falecido, fls. 181/182), e a Iago Oliveira da Silva (autos desmembrados, fls. 400), juntamente com o adolescente Jairo Felipe Gomes Brás, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas; e no dia 16 de outubro de 2018, por volta das 16:00 horas, na Rua Manoel Castro do Nascimento, nº 100, bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, em concurso com João Sebastião, Iago e o menor Jairo, guardava e mantinha em depósito, após ter adquirido, para fins de entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) tijolos de ‘maconha’, com peso líquido de 4,745kg (quatro quilos, setecentos e quarenta e cinco gramas) e 31 (trinta e um) invólucros plásticos contendo ‘maconha’, com peso líquido de 820,0g (oitocentos e vinte gramas), substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    De acordo com a denúncia, policiais civis foram até o local dos fatos averiguar denúncia anônima de que a Apelante, irmã do menor Jairo, guardava em casa grande quantidade de droga, proveniente de João, para ser revendida. Assim, realizada campana, os policiais viram quando João e o corréu Iago chegaram ao local ocupando uma motocicleta. Posteriormente, ao deixarem a residência da Apelante, eles foram abordados, cada um na posse de um aparelho celular. Em seguida os policiais se dirigiram à residência, foram atendidos pelo menor Jairo, indagaram sobre drogas e ele revelou que havia escondido as drogas de sua irmã numa construção ao lado da residência. No local apontado os policiais encontraram as drogas mencionadas, escondidas num monte de areia. Apurou-se a existência de uma escada de madeira, apoiada no muro, para facilitar o acesso da casa para a obra. Indagado, Jairo alegou que a Apelante recebia a droga de ‘Baiano’ para revender, e que ele vendia droga a mando dela, ao preço de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) o quilo, ou R$40,00 por 25,0g (vinte e cinco gramas). Recebia da Apelante a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) por sua atuação no tráfico.



    Prossegue a exordial narrando que a Apelante não estava na residência no momento da abordagem, mas no guarda-roupa dela foi encontrado um coldre próprio para acondicionar arma de fogo, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) anotações com nomes e valores, possivelmente contabilidade da venda de drogas, anotações com números de contas bancárias e alguns comprovantes de depósitos bancários em nome de Paula Vanessa da Silva Souza (Banco Bradesco, agência 1277/Anhembi, conta 0003921-7) e de Bruno Rogério de Jesus (Banco Caixa, agência 0300, conta 013 00017058-8). Ademais, Iago e ‘Baiano’ permitiram que seus celulares fossem acessados pelos policiais, e no celular de ‘Baiano’ foram encontrados diálogos típicos da venda de drogas e diversas fotos de armas de fogo e de tabletes de ‘maconha’ idênticos aos apreendidos. Assim, restou clara a divisão de tarefas entre os membros da associação. ‘Baiano’ era o líder do grupo, responsável pela venda das drogas, Iago agia como ‘mula’, transportando os entorpecentes, enquanto a Apelante e o adolescente Jairo ficavam responsáveis pelo armazenamento e revenda da mercadoria ilícita. No curso das investigações ‘Baiano’ veio a falecer, vítima de homicídio”.



    3. Em 12.5.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Cruzeiro/SP condenou à paciente “a cumprir penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagar 750 (setecentos e cinquenta) dias/multa, no piso, e de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a pagar 1.020 (mil e vinte) dias/multa, no piso, no regime inicial fechado, por infração, respectivamente, aos artigos 33, ‘caput’, e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06”, totalizando onze anos, dez meses e quinze dias de reclusão e 1.770 dias-multa. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por estar demonstrada a dedicação da paciente a atividade criminosa, o que estaria confirmado pela condenação por prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente. 



    4. A defesa da paciente interpôs a Apelação Criminal n. 1501989-57.2018.8.26.0156, “em busca de redução da pena, reconhecendo a confissão, a primariedade e os bons antecedentes, além de trabalhar com carteira registrada e possuir filha de dois anos de idade; o reconhecimento do privilégio; a fixação do regime prisional aberto ou a concessão da prisão domiciliar, porque a filha não tem ninguém para cuidar, pois o pai dela é falecido e a criança não possui avós maternos, nem paternos; e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos”. 



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 1501989-57.2018.8.26.0156, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu dar-lhe parcial provimento “para reduzir a pena do tráfico a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa, no mínimo legal, e da associação a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias/multa”, alterando apenas o percentual de aumento na fixação da pena-base de metade para um sexto, mantendo a sentença no mais. Foi corroborada a inaplicabilidade da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e afastada a possibilidade de concessão de prisão domiciliar. Esse acórdão transitou em julgado em 12.7.2023, baixando os autos à origem para o início da execução definitiva da pena em 24.7.2023.



    5. Contra a decisão proferida em segunda instância no julgamento do recurso de apelação criminal, transitada em julgado, a defesa da paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 
n. 847.218, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime prisional aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de prisão domiciliar. 



    A defesa também impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, contra a mesma decisão proferida em segunda instância, no julgamento do recurso de apelação da defesa transitada em julgado, o Habeas Corpus 
n. 849.878. Alegou, nessa impetração, a “nulidade das provas, porque supostamente teriam sido obtidas mediante violação de domicílio”. Anotou que não teriam sido “demonstrados os requisitos da estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas”. Observou que, absolvida a paciente quanto a esse crime, deveria ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, alterado o regime prisional e aplicada a substituição por pena restritiva de direitos. Reiterou o pleito de concessão de prisão domiciliar. 



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 847.218, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente essa impetração em 22.8.2023, assentando tratar-se de impetração de sucedâneo de revisão criminal e que não teria sido comprovada ilegalidade na espécie, pois a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 estaria baseada em fundamentação idônea. Para tanto considerou-se a dedicação da paciente a atividade criminosa e a condenação por associação para o tráfico de entorpecente. Ressaltou a impossibilidade da prisão domiciliar, por tratar-se de execução definitiva da pena imposta à paciente, devendo esse pleito ser submetido à avaliação do respectivo juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância.



    Ao decidir o Habeas Corpus n. 849.878, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, também o indeferiu liminarmente. Ressaltou tratar-se também de impetração sucedâneo de revisão criminal e carente de demonstração de flagrante ilegalidade. Enfatizou que a alegação de nulidade das provas ao argumento de que teriam sido obtidas “mediante violação de domicílio” não teria sido analisada em segunda instância, não podendo ser apreciada, sob pena de supressão de instância. Anotou, ainda, que a pretensão de absolvição da paciente quanto ao delito de associação para o tráfico demandaria reexame de fatos e provas e que os pedidos de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e concessão de prisão domiciliar foram decididos no julgamento do Habeas Corpus n. 847.218.



    6. Contra as decisões proferidas nos julgamentos dos Habeas Corpus ns. 847.218 e 849.878 foi impetrado o presente habeas corpus. 



    O impetrante reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de “nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado judicial para ingresso do imóvel”, de inexistência de provas da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes pela paciente, de preenchimentos dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para a fixação do regime prisional semiaberto ou aberto e para a substituição de penas restritivas de direitos.



    Afirma ser cabível na espécie a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente teria “uma filha de 3 (três) anos que precisa de seus cuidados como mãe, haja vista que o pai encontra-se preso neste processo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedido a paciente EVELYN CRISTINA GOMES MINEIRO o direito de AGUARDAR EM LIBERDADE OU EM PRISÃO DOMICILIAR até o julgamento final deste habeas corpus;



    Subsidiariamente requer, em caráter liminar que seja declara[da] a nulidade das provas ante a busca irregular no imóvel, com a consequente ABOSLVIÇÃO DA PACIENTE, ou que, seja suspenso o curso da ação penal até o julgamento final do presente writ.



    Ou ainda, que seja a paciente absolvida do crime previsto no 
art. 35, da Lei de Drogas, e consequentemente, com relação ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas requer seja aplicado à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja: 2/3, intermediário de 1/2 ou 1/3 ou patamar mínimo de 1/6 e que seja promovida a devida adequação do regime prisional aberto ou semiaberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Que seja concedida a prisão domiciliar a paciente em consonância com recente julgado – RHC n. 145.931/MG, no qual a Terceira Seção deste Tribunal Superior entendeu pela concessão da ordem, diante das especificidades do caso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisões da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais indeferidos liminarmente os Habeas Corpus ns. 847.218 e 849.878.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar buscar-se neste habeas corpus a reforma da condenação imposta à paciente, transitada em julgado desde 12.7.2023, portanto, há quase dois meses.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; 
RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, 
Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; 
HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, 
DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    11. Diferente do alegado pelo impetrante, a condenação da paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. Como realçado na sentença condenatória, confirmada nesse ponto nas instâncias antecedentes, a “divisão de tarefas entre os membros da associação, ‘Baiano’ era o líder do grupo, responsável pela venda das drogas, o réu Iago agia como espécie de ‘mula’, transportando os entorpecentes, enquanto a acusada Evelyn e o adolescente Jairo ficavam responsáveis pelo armazenamento e pela revenda da mercadoria ilícita. (…) Considerando as circunstâncias do fato, o modo como foi operada a apreensão das drogas, a quantidade de droga apreendida e seu modo de acondicionamento, conclui-se que a substância apreendida não era destinada ao consumo pessoal dos acusados, bem como restou configurado que os réus se encontram associados para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes”.



    12. Como ressaltado pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir uma das decisões objeto da presente impetração, subsistiu a condenação da paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, “circunstância (...que) evidencia a dedicação (...) às atividades criminosas”. Para afastar-se a premissa de decidar-se a paciente a atividade criminosa e concluir-se que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    Mantida a pena imposta à paciente e não aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar de acolhimento dos pleitos subsidiários de modificação do regime prisional do fechado para o semiaberto ou aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    13. Quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração de que a paciente deveria ser absolvida, em razão de eventual “nulidade das provas ante a busca irregular no imóvel”, e de que preencheria os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, são matérias não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ao proferir as decisões objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que, “[q]uanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas, porque teriam sido obtidas mediante violação de domicílio, destaco que a referida matéria não foi apreciada pela Corte de origem, não tendo sido sequer suscitadas nas razões da apelação criminal. Por essa razão, fica obstada a manifestação originária desta Corte Superior sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância”. 



    Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar à paciente, a Ministra Laurita Vaz ressaltou que o “art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não se aplica à Paciente, que já se encontra em cumprimento definitivo de pena. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. No entanto, tal questão não pode ser discutida (...), sob pena de indevida supressão de instância, pois a Paciente em nenhum momento alega que o referido pedido tenha sido dirigido ao Juízo das Execuções”.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações do impetrante neste momento, pois haveria, então, supressão de instâncias e indevido julgamento.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora